Tribunal: STF
Processo: AI 316657
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA -
CARÁTER INFRINGENTE -INADMISSIBILIDADE -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
- Não se revelam cabíveis os embargos de declaração, quando -
a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade,
omissão ou contradição - vêm a ser opostos com o objetivo de
infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame
da causa. Precedentes.